Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AO DELITO TRIBUTÁRIO E REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INVESTIGAÇÃO DE OBJETO MAIS AMPLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME FORMAL E AUTÔNOMO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS. DEPRECIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A continuidade da ação penal pela suposta prática de delito formal remanescente (organização criminosa), após o arquivamento quanto aos delitos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, não impede a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos valores e bens apreendidos com base no art. 118, do CPP, e art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP, pois há fortes indícios de que o grupo tinha como objetivo lesionar a Fazenda Pública.
2. Nos termos do art. 144-A, do Código de Processo Penal, autoriza-se a alienação antecipada, a fim de que sejam preservados os valores correspondentes aos veículos apreendidos, sujeitos naturalmente à depreciação pelo decurso do tempo, até mesmo porque o valor obtido com a venda antecipada ficará em conta vinculada ao Poder Judiciário, resguardando-se interesses futuros.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.